Tribunal: STF
Processo: Rcl 60861
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Almaviva Participações e Serviços Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010709-57.2016.5.03.0024, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos  REs 611.503 e 958.252 (Temas 360 e 725 da repercussão geral), bem assim o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324.

Sustenta a reclamante que acórdão do Tribunal Regional  considerou ilícita a terceirização de atividade-fim, desviando-se do entendimento firmado por este Supremo nos paradigmas indicados.

Requer a cassação da decisão reclamada.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

 Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 611.503 (Tema 360/RG) e no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, no que toca à alegada afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADPF 324, não vislumbro estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.

No caso, o órgão reclamado negou seguimento a recurso ordinário pelos seguintes fundamentos: 

Não conheço, contudo, do recurso ordinário dos primeiro e segundo reclamados no que tange à nulidade do contrato de trabalho celebrado com a Almaviva, o reconhecimento da formação de vínculo de emprego diretamente com o 1º réu - Banco Itaú -, a aplicação da Lei 13.429/2017 e a responsabilidade solidária dos reclamados, pois tais matérias já foram decididas em grau de recurso pelo acórdão de ID. 8b65529.
Sendo assim, não cabe qualquer reforma neste momento processual, no mesmo grau de jurisdição, por força das disciplinas inscritas nos artigos 836 da CLT e 505 do NCPC, in verbis:
"Art. 505 - Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei."
Como visto, de fato, nesta instância recursal, a oportunidade para debate das mencionadas matérias encontra-se preclusa, o que não impede que as partes recorram, caso entendam necessário, à Instância Superior.

Como se vê, o órgão reclamado deixou de apreciar a matéria em razão da preclusão pro judicato.

Mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória da ADPF 324.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.

Além disso, não há falar que o acórdão citado no ato reclamado, de  ID. 8b65529, está em desacordo com o decidido na ADPF 324.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, verifiquei que o citado pronunciamento data do ano de 2017, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30.08.18.

É pacífico o entendimento do Supremo pela inadmissibilidade de reclamação dirigida contra ato anterior à formação do paradigma de controle invocado, na medida em que não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076, ministra Cármen Lúcia; Rcl 4.962, ministra Cármen Lúcia; Rcl 6.449 AgR, ministro Eros Grau; Rcl 7.989 AgR, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603 AgR, ministro Luiz Fux; e Rcl 10.019 AgR, ministro Celso de Mello).

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 18 de outubro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente